Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001414-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ALDEMIR DE LIMA BARROS - CPF: 820.902.462-00 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - CNPJ: 04.065.033/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ENUNCIADO DO STJ – SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS – HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 988 DO CPC – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível a reclamação na hipótese de se postular a reavaliação das provas existentes nos autos.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

RECLAMAÇÃO Nº 1001414-33.2023.8.11.0000

RECLAMANTE:
ALDEMIR DE LIMA BARROS

RECLAMADA:
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ALDEMIR DE LIMA BARROS,
em razão da decisão proferida no id 167080692, que
INDEFERIU A INICIAL
da reclamação apresentada pelo recorrente por entender se tratar de sucedâneo recursal, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 988 do CPC.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)A Resolução STJ nº 03/2016 determinou que o Tribunal de Justiça local processe e julgue Reclamação Constitucional em face de decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais que divirja de jurisprudência da Corte Cidadã consolidada em Enunciado de Súmula do STJ”;
2)
“(...)registre-se que o cabimento da Reclamação também é previsto no art. 15-B, Regimento Interno TJMT.”;
3)
“(...)O magistrado da Turma Recursal, invocou a Súmula 385, STJ para afastar o dano moral sem comprovação nos autos que a alegada restrição anterior seja LEGÍTIMA. 6. Dito fragmento produzido pelo D. Relator NÃO garante que as restrições anteriores eram LEGÍTIMAS, visto que foram baixadas antes mesmo da demanda judicial, sem qualquer conhecimento pelas partes. 7. Ou seja, deste fragmento concluímos apenas que houve restrições, as quais sequer eram de conhecimento do consumidor e que foram baixadas espontaneamente sem necessidade de demanda judicial. 8. Logo, não há se aceitar aplicação PARCIAL de Súmula de Tribunal Superior, muito menos acatar que ‘magistrado’ mitigue palavras convenientemente escolhidas por ele para ratificar fundamentos criados”

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023